Tribunal: TJMT
Processo: 1001755-35.2019.8.11.0021
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURYENE RIBEIRO ANACLETO - CPF: 051.032.201-80 (RECORRENTE), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001755-35.2019.8.11.0021

Data do Julgamento:

04/07/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa

Recorrente:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido:

LAURYENE RIBEIRO ANACLETO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAIS DEVIDAS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. CLÁUSULA PENAL AFASTADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO POR CONTEMPLAÇÃO NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI N. 11.795/2008. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXTIRPAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação por meio da qual a parte autora pretende a declaração de nulidade das cláusulas que preveem o desconto de multa contratual, cláusula penal e taxa de administração do contrato de consórcio de n. 512975, grupo 2003, firmado entre partes, bem como indenização por danos morais, ao argumento ao pedir a restituição no encerramento do consórcio recebeu a proposta de receber valor inferior a importância de R$ 1.580,00 (mil, quinhentos e oitenta reais) já paga.

2.

A cobrança de taxa de administração e multa contratual para os casos de desistência/exclusão de grupo de consórcio se afigura legítima quando existente expressa previsão contratual nesse sentido, ressalvado os casos de vício de consentimento.

3.

Segundo precedente o C. STJ, somente é possível a incidência e cobrança de cláusula penal nos casos de desistência/exclusão do grupo de consórcio se a administradora comprovar o efetivo prejuízo ao grupo.

4.

No que tange aos danos morais, tem-se que a cobrança indevida configura mero descumprimento contratual, o que, por si só, não tem o condão de afetar a esfera extrapatrimonial do indivíduo. Ademais, necessário se faz que o pleiteante demonstre, de forma inequívoca, que a cobrança causou
lesão concreta aos direitos da sua personalidade
, o que não é o caso dos autos.

5.

Outrossim, não há como haver condenação em danos morais com pura finalidade punitiva, haja vista que os danos morais têm cunho compensatório, não havendo lei que ampare punição patrimonial por danos morais.

6.

Sentença parcialmente reformada, para decotar a condenação a título de danos morais.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da legalidade da taxa de administração e da multa cobrada e descontada sobre o valor pago atinente ao contrato de consórcio, nos casos de exclusão do consorciado, bem como a nulidade da cláusula penal, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Assim, tenho que a sentença agiu com acerto ao condenar a administradora a indenizar a parte autora no valor de R$ 1.580,00 (mil, quinhentos e oitenta reais).

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere a condenação a título de danos morais.

Como cediço,
a cobrança indevida configura mero descumprimento contratual, o que, por si só, não tem o condão de afetar a esfera extrapatrimonial do indivíduo,
sendo indispensável à comprovação da existência de fato capaz de afetar a honra e reputação da autora, causando-lhe dor, humilhação e constrangimento.

E isto porque, os dissabores sofridos não importam em abalo capaz de causar-lhe danos psicológicos de tal monta que possa ensejar a reparação a título de danos morais.

Ademais, necessário se faz que o pleiteante demonstre, de forma inequívoca, que a cobrança causou
lesão concreta aos direitos da sua personalidade
, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, não há como haver condenação em danos morais com pura finalidade punitiva, haja vista que os danos morais têm cunho compensatório, não havendo lei que ampare punição patrimonial por danos morais.

Desta feita, há que ser reformada a sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória, apenas neste ponto, mantendo-se inalterada nos demais termos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para decotar a condenação a título de danos morais mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023